Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704585-96.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: VALDA MARIA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado por VALDA MARIA SOARES DAS SILVA no ID no 40759181, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007